Tribunal: TJMT
Processo: 1017133-26.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1017133-26.2021.8.11.0000
PACIENTE: DIEGO SILVA COSTA
IMPETRANTE: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA
IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Jadeir Cangussu Nogueira, em benefício de Diego Silva Costa, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso, por força de decreto de prisão temporária no dia 16 de setembro de 2021, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, por força da decisão prolatada nos autos de Pedido de Prisão Preventiva n. 1000675-92.2021.8.11.0015, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para tal desiderato (arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/06).
Além disso, verifica-se também que, após o cumprimento de mandado de busca e apreensão no estabelecimento comercial do paciente, este foi preso em flagrante, nos autos de Prisão em Flagrante n. 1000732-13.2021.8.11.0109, pelos crimes de descaminho e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (arts. 334 do Código Penal e 12 da Lei n. 10.826/03), não ficando demonstrados, no entanto, os requisitos da prisão preventiva com relação a estes últimos delitos.
Aduz, o impetrante, que não há indícios de autoria e participação do paciente nos crimes de tráfico de drogas e associação para tal desiderato, uma vez “inexiste qualquer nexo de causalidade entre o suposto crime praticado pelas pessoas que constam no relatório da preliminar feito no celular de Wallison Ferreira Melo”, razão pela qual, na sua intelecção, o decreto prisional carece de justa causa.
Sustenta, ainda, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; destacando, ademais, que a custódia cautelar é desnecessária e desproporcional, considerando que ele ostenta predicados pessoais favoráveis, pois é primário, tem residência fixa, ocupação lítica.
Assevera, além do mais, que a gravidade abstrata do crime não pode servir de fundamento para o decreto prisional preventivo, motivo pelo qual, com fulcro no art. 316 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente deve ser revogada.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque, como se sabe, é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi decretada para garantir a ordem pública, uma vez que o juízo de primeiro grau destacou o modus operandi supostamente empregado no comércio de entorpecente, ao seguinte argumento:
[...] Dito isso, analisando detidamente os autos do flagrante em conjunto com o processo 1000675-92.2021.811.0109, verifico que estão presentes indícios suficientes da existência da autoria e prova da materialidade delitiva quanto ao delito do art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, eis pelo que se nota do relatório preliminar do celular apreendido com Wallison Ferreira Melo, o flagrado Diego era quem realizava as transações financeiras referente ao tráfico de drogas na cidade, inclusive cobrava uma taxa para realizar transferência via pix dos valores. Atrelado a isso quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência e no bar do flagrado, foram localizados diversos objetos que guarda íntima relação com o delito em questão. Verifica-se do termo de exibição e apreensão n. 2021.16.317816 (Id: 65621492 - Pág. 14 ), que foi localizado em posse do flagrado: a) a soma de R$ 12.590,00 (doze mil e quinhentos e noventa reais); b) 01 caixa de ferramentas para celular; c) 01 revolver calibre 38,; d) 01 balança de precisão; e) 03 caixas de papel seda; e) 11 munições calibre 38 intactas; 28 maços de cigarro e; f) 09 celulares. Portanto, se tratando de objetos comumente utilizado na pratica da mercancia de entorpecente, entendo que autoria e materialidade delitiva, ou seja presente o “fumus commissi delicti”. [...]. (ID 102955958 – p. 6). Destacamos
Por outro viés, é imperioso registrar que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da propalada negativa de autoria. A propósito, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
Desse modo, tem-se que os elementos indicados pela prolatora do decreto invectivado, ao menos por ora, revelam-se aptos a demonstrar a probabilidade de autoria exigida para manutenção da prisão preventiva do paciente; bem como a necessidade de resguardar a ordem pública, eis que se reportou à gravidade concreta dos fatos, em tese, praticado por ele; cumprindo registrar, outrossim, que, neste momento, também se torna incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos deduzidos na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I –a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de setembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator